Tribunal: TJMT
Processo: 1015725-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015725-97.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (EMBARGADO), Município de Alto Araguaia (EMBARGANTE), ALTO ARAGUAIA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 01.362.664/0001-63 (EMBARGANTE), SAYONNARA ARRAES GONCALVES - CPF: 001.235.021-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1015725-97.2021.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ADI – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INCONFORMISMO DA PARTE – REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NOVO ARGUMENTO SUSCITADO NOS ACLARATÓRIOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO
.

“Os embargos de declaração não são o meio processual legítimo para rediscutir ou inaugurar questões que se traduzam em mero inconformismo da parte com o julgado embargado, como na espécie, segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Embargos de declaração rejeitados.”
(STF, RE 580252 ED, ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, 02-02-2018)

Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1015725-97.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ALTO ARAGUAIA CAMARA MUNICIPAL

EMBARGADO: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Tratam-se de Embargos de Declaração vertidos contra acórdão proferido pelo Órgão Especial, que, à unanimidade, julgou procedente a presente Ação para declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, de quaisquer interpretações da Lei no 2.784/2011, da Lei Municipal no 2.905/2011, da Lei Municipal no 3.754/2015 e da Lei Municipal no 3.965/2017, que conduzam à aplicação do valor da verba indenizatória ao Presidente e demais Vereadores Câmara Municipal de Alto Araguaia/MT em patamar superior a 60% (sessenta por cento) dos respectivos subsídios, por ofensa aos princípios da legalidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, como também aos arts. 10, 129, 173, §2o e 193 da Constituição Estadual.

A Mesa Diretora do Município de Alto Araguaia/MT afirma que o acórdão foi omisso e contraditório, porquanto: a)
“não deixou claro porque a ADI 96397/2015 foi julgada improcedente e manteve a verba indenizatória dos Deputados Estaduais de Mato Grosso acima do valor do subsídio, conforme foi debatida na defesa”
; b) concluiu que a jurisprudência do
“TJMT vem evoluindo para considerar inconstitucionais leis que instituem verba indenizatória em valor excessivo, assim considerado aquele superior a 60%”
, contudo,
“na ADI dos Vereadores de Cuiabá esta Corte homologou acordou no percentual de 75%”
; c) os efeitos da decisão deveriam ter sido aplicados após o trânsito em julgado.

Ao final,
requer o provimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados, a fim de manter a verba indenizatória dos vereadores da Câmara Municipal de Alto Araguaia/MT
“nos patamares atuais, assim como foi julgado na ADI 96397/2015, em favor da AL/MT”
.

Subsidiariamente,
“que seja analisado o pedido constante na peça defensiva no tocante à limitação do patamar aplicada à verba indenizatória da Câmara Municipal de Cuiabá/MT, qual seja, 75% do subsídio dos vereadores”
. Pede ainda que o início da redução da verba indenizatória seja a partir do trânsito em julgado do acórdão, não da data do seu julgamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1015725-97.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Sem maiores delongas, resta claro que a embargante se valeu deste recurso com o escopo de modificar a decisão colegiada, visando a improcedência do pedido de inconstitucionalidade formulado
pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso – em face da Lei Municipal no 2.784, de 10 de março de 2011, da Lei Municipal no 2.905, de 21 de dezembro de 2011, da Lei Municipal no 3.754, de 29 de dezembro de 2015 e da Lei Municipal no 3.965, de 01 de agosto de 2017, de Alto Araguaia –,
o que é inadmissível.

Primeiro porque o argumento relativo à verba indenizatória dos Deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso [ADI no 96397/2015] fora assim enfrentado no acórdão embargado:

“
Em que pese o precedente citado pela Câmara Municipal de Alto Araguaia/MT, qual seja ADI no 96397/2015 [que versou sobre a verba indenizatória fixada no valor R$ 65.000,00 em favor dos Deputados da ALMT; julgada há mais de 5 anos, em 9.2.2017],
atualmente este Órgão Especial [à unanimidade] tem considerado inconstitucionais leis que instituem verba indenizatória em valor superior a 60% da remuneração do agente público beneficiário, inclusive de Município com extensão territorial maior do que Alto Araguaia/MT”
.

Desse modo, verifica-se que a embargante
“tenta colocar em pauta, novamente, a discussão sobre o valor da VI dos deputados estaduais em confronto com a VI dos vereadores do Município de Alto Araguaia/MT”
, conforme bem apontou o Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, à época Deosdete Cruz Junior, em suas contrarrazões.

Segundo porque, nas manifestações anteriores ao julgamento da ADI, a embargante nada suscitou a respeito
“da ADI dos Vereadores de Cuiabá”
que
“esta Corte homologou acordo no percentual de 75%”
, como afirmado no corpo destes Embargos, não havendo, portanto, qualquer vício a ser sanado.

Na verdade, constatei que a embargante [Mesa Diretora do Município de Alto Araguaia/MT] “copiou e colou” os fundamentos dos embargos interpostos pela Câmara Municipal de
Barra do Bugres
nos autos de
outra
ADI [no 1014093-36.2021.8.11.0000], subscrita por
outra
procuradora, trazendo, portanto, fundamento
não
levantado nesta ADI.

Terceiro porque, no acórdão embargado, foram atribuídos efeitos
ex nunc
para que a limitação de 60% das verbas indenizatórias incidisse a partir da data do julgamento da ação, com fulcro no art. 27 da Lei n° 9.868/99.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Órgão Especial:

“Hipótese em que, aplicando-se a técnica da declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, julga-se procedente a ação direta para coibir quaisquer interpretações do art. 1o da Lei do Município de Barra do Bugres n° 2.404, de 17 de janeiro de 2019, que conduzam à aplicação do valor da verba indenizatória ao Presidente da Câmara Municipal e demais Vereadores em patamar superior a 60% (sessenta por cento) dos respectivos subsídios. 8.
Em respeito à segurança jurídica, à boa-fé e à presunção de constitucionalidade das leis,
impõe-se a modulação dos efeitos da decisão para que passe a incidir a partir da data do julgamento da ação direta no Órgão Especial
, nos termos do art. 27 da Lei n° 9.868/99.”
(ADI 1014093-36.2021.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, 18/08/2022)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS – CRIAÇÃO E AUMENTO DE
VERBA INDENIZATÓRIA PARA PRESIDENTE DA CÂMARA E DEMAIS VEREADORES – NATUREZA REMUNERATÓRIA
– OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REGRA DISPOSTA NO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 129, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA – APLICAÇÃO DE TÉCNICA SEM REDUÇÃO DE TEXTO – MODULAÇÃO DE EFEITOS – EX NUNC – SEGURANÇA JURÍDICA E PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS IMPUGNADAS – AÇÃO PROCEDENTE. (...)
atribuição de efeitos ex nunc, para que sejam aplicados a partir da data da prolação da decisão
, por decorrência da boa-fé derivada da presunção de constitucionalidade das leis impugnadas, nos termos do art. 27, da Lei n. 9.868/99.”
(N.U 1018846-36.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Órgão Especial, 26/05/2022)

Nesse contexto, denota-se apenas inconformismo da embargante com o resultado do julgamento da ADI, pretendendo modificar o acórdão para prevalecer a sua tese.

Reafirmo que os embargos não se prestam a reformar a decisão embargada, sendo cabíveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

De mais a mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos apenas se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro.

Trago os seguintes julgados:

“Os
embargos de declaração não são o meio processual legítimo para rediscutir ou inaugurar questões que se traduzam em mero inconformismo da parte com o julgado embargado
, como na espécie, segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Embargos de declaração rejeitados.”
(STF, RE 580252 ED, ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, 02-02-2018)

“Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados.”
(STF, RvC 5455 AgR-ED, RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, 13-04-2018)

Com essas considerações,
REJEITO

os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023